Tribunal: TJMT
Processo: 0005878-97.2016.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005878-97.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ELIVELTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 055.347.371-90 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIOS SANEADOS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIVELTO SILVA DOS SANTOS
em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargada interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver contradição no acórdão exarado aduzindo que, diante da extinção do feito sem resolução de mérito, deveria o acórdão ter determinado a restituição integral do bem irregularmente alienado, ao invés de adentrar ao mérito e julgar os valores devidos pelas partes, eis que determinou que fossem compensados os créditos e débitos existentes entre as partes.

Ademais, caso não se entenda pela determinação de retorno ao
status quo ante
, com a restituição integral dos valores, suscita haver omissão acerca dos juros e correção monetária incidentes da compensação.

Por fim, menciona existir erro material no
decisum
, pugnando seja retificado o excerto do acórdão para que conste a determinação à instituição bancária autora de pagamento ao réu do valor auferido com a venda.

A parte embargada, por sua vez, aduz que inexiste vício no acórdão embargado, se tratando apenas de irresignação da parte adversa, pugnando pela rejeição dos aclaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Elivelto Silva dos Santos em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação pela ora embargada interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA - RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - AUSÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA DO BEM EM FAVOR DO DEVEDOR DESCONTANDO-SE AS PARCELAS AINDA INADIMPLIDAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda à Petição Inicial e a parte permanece inerte. 2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 4. Na impossibilidade de devolução do veículo após a purgação da mora em razão da sua alienação pela credora fiduciária, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, descontando-se as parcelas ainda pendentes de quitação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a parte embargante acerca de omissões e erros materiais no acórdão exarado, eis que levou em conta a pretensão da Embargante como se estivesse pactuado com o banco embargado contrato de alienação fiduciária de bem móvel, quando, em verdade, se trata de bem imóvel.

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos embargos de declaração para suprir os vícios elencados pela embargante no que tange à eventual compensação a ser realizada bem como ao valor a ser restituído.

Desse modo, analisando detidamente os autos, há de serem considerados os argumentos suscitados pela parte embargante, devendo serem saneados os vícios contidos no acórdão recorrido.

Acerca do valor a ser restituído pela instituição financeira à parte ré, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, este deve se basear na Tabela FIPE do momento da apreensão do veículo.

Ainda, no que se refere à possibilidade compensação de valores ante existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes, por se tratar o caso de ação declarada extinta, tem-se que não é possível tal abatimento sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
MORA NÃO CONFIGURADA
- LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE
-
VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
- ASTREINTE CONDIZENTE ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS DAS PARTES ACOLHIDOS. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. [...] (TJMT - N.U 1002632-20.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
-
DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação
. (TJMT - N.U 1006002-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Diante do exposto, mostra-se pertinente os termos dos embargos de declaração opostos, uma vez que devem ser sanados os vícios suscitados.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, determinando, diante da impossibilidade de devolução do bem ao devedor, a devolução do seu equivalente calculado pelo valor da Tabela Fipe no momento da apreensão, retificando ainda o excerto do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022